Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729102-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: HANNAH MATTOS CARDOSO DIAS TORRES D E S P A C H O Intime-se o apelante, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, a fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias úteis, considerando que o advogado subscritor da apelação não possui procuração nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora